Tribunal: TJSP
Processo: 1002812-70.2021.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO C.C. DANOS MORAIS. Sentença reconheceu devidamente que os juros remuneratórios são significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie no período. Abusividade configurada. Redução para a taxa média divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Pretensão da autora de repetição em dobro. Inadmissibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO C.C. DANOS MORAIS. Sentença reconheceu devidamente que os juros remuneratórios são significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie no período. Abusividade configurada. Redução para a taxa média divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Pretensão da autora de repetição em dobro. Inadmissibilidade. Restituição de valores deverá se dar de forma simples. Inaplicável ao caso a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em razão da modulação dos efeitos do repetitivo no julgamento do EAREsp 676.608 pelo E. STJ. Má-fé tampouco evidenciada. Danos morais. Não configurados. O fato de o banco ter efetuado a cobrança de taxa de juros acima da média de mercado, por si só, não afronta direito fundamental do consumidor, bem como não gera ofensa psicológica ou exposição à situação vexatória.
RECURSO DESPROVIDO.